Tribunal: STF
Processo: RE 332876
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO
DISTRITO FEDERAL: LEI DISTRITAL 92/90. NECESSIDADE DE REEXAME DE
NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSENTADO EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE. Súmula 283/STF.
I. -
 Questão decidida a partir da interpretação de norma local. Súmula
280/STF.
II. - É inadmissível o recurso extraordinário que não
impugna todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido.
Súmula 283/STF.
III. - Agravo não provido.